Tribunal: TJBA
Processo: 8063435-54.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063435-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOZIVAL RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EXTENSÃO A INATIVOS. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 45%, calculada sobre o soldo de Cabo, em observância ao princípio da paridade entre ativos e inativos. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é devida a assistência judiciária gratuita ao impetrante; (ii) saber se incide decadência ou prescrição do fundo de direito; (iii) saber se houve ausência de prova pré-constituída; (iv) saber se o impetrante faz jus à incorporação da GCET no percentual de 45%, conforme o posto de Cabo. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça foi corretamente deferida, inexistindo prova de capacidade econômica incompatível. 4. A relação é de trato sucessivo, afastando-se a decadência e a prescrição do fundo de direito, conforme a Súmula 85 do STJ. 5. A documentação apresentada é suficiente para comprovar o direito líquido e certo. 6. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a ação individual, nos termos do art. 22, §1º, da Lei 12.016/2009. 7. A GCET, reconhecida como gratificação de caráter geral, deve ser estendida aos inativos, no mesmo percentual pago aos ativos do posto de Cabo, quando a inatividade se dá com proventos integrais. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, reconhecida como de caráter geral, é devida aos militares inativos com proventos integrais, no mesmo percentual pago aos militares da ativa do posto imediatamente superior. 2. Não incide decadência nem prescrição do fundo de direito em relação a atos omissivos de trato sucessivo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 22, §1º, e 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 110-D. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJBA, MS 8000102-36.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 17.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063435-54.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOZIVAL RODRIGUES DOS SANTOS e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA EM FAVOR DO IMPETRANTE, REJEITANDO-SE AS PRELIMINARES SUSCITADAS, nos termos do voto do relator.